Tribunal: STF
Processo: ACO 2076
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LIMITES – PODERES – EXTRAVASAMENTO SETORIAL – VALOR GLOBAL – OBSERVÂNCIA. Uma vez observado o limite global de gastos com pessoal, presentes o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, cabe implementar medida acauteladora viabilizando o aval da União a empréstimos.